Tribunal: STF
Processo: Pet 11198
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão pela qual neguei seguimento à presente petição, pelos seguintes fundamentos:



    Trata-se de Petição protocolada por Fernanda Aburachid Lamego Camara e Marcos Paletta Camara que impugna decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na Pet 14.804, em que foi cassada a atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso especial, bem como outras decisões em seu desfavor proferidas no Processo 0128120.77.2008.826.0100. 



    De início, observo que não há na inicial pedido específico, mas suposta descrição de fatos processuais ocorridos ao longo de processo judicial, seguida da transcrição de peça de recurso extraordinário que, pelas datas, se refere ao recurso interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em contrapartida, no item relativo ao “preparo”, afirmou o seguinte:



    [...]



    Como se vê, a presente petição inicial deve ser indeferida, com base no art. 330, caput, I, § 1º, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    Ademais, em consulta processual eletrônica à página do Superior Tribunal de Justiça, constatei que em 22.03.2023 transitou em julgado a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto do acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial (ARESP 2077889/SP), esvaziando o pedido de efeito suspensivo na Pet 14.804, apontada nas primeiras linhas da peça inicial ora em análise. O agravo em recurso extraordinário interposto do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve o trâmite negado pela Ministra Presidente desta Corte, no ARE 1.430.214, por falta de preliminar formal de repercussão geral, em decisão publicada em 12.04.2023. O presente feito foi ajuizado em 14.04.2023, dois dias depois.



    [...]



    2. A embargante sustenta ter havido (i) erro porque a “decisão da Senhora Ministra Presidente do STF, no ARE 1.430.214, por falta de preliminar formal de repercussão geral, NÃO FOI PUBLICADA NO DJU EM 12/04/2023, 'grifei’, bem como não foi publicada até a presente data”; e (ii) omissão, porque “a consulta processual eletrônica a página do Superior Tribunal de Justiça, omitiu a oposição dos embargos de declaração, na PET 14804, ao Senhor Ministro Relator Raul Araújo, prevento para julgar o recurso especial”. Ademais “pugnam pela apreciação da interposição do recurso extraordinário, acostados as razões do recurso extraordinário, com a adequação necessária, com a devida vênia, transcreve o trecho dos embargos de declaração”, requerendo, ainda “Requer seja anulada, a certidão do transito em julgado, pois, ausente a publicação, no DJU, e pendente o julgamento dos embargos de declaração, que revogou a tutela anteriormente concedida e julgou prejudicado o pedido de tutela de urgência em razão da perda superveniente de seu objeto, cassando a decisão de fls. 48-51 (e-STJ)”.



    3. Decido. 



    4. Estes  embargos  veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. As questões trazidas nos embargos não guardam pertinência com o fundamento de inépcia da inicial. Não há erro ou obscuridade na decisão embargada. A decisão da Presidência desta Corte no ARE 1.430.214 foi divulgada e juntada aos autos eletrônicos respectivos em 12.04.2023, como é possível constatar do acompanhamento processual eletrônico. Ademais, o trânsito em julgado da Pet 14.804 no Superior Tribunal de Justiça é irrelevante, tendo em vista que aquele mesmo incidente perdeu o objeto, pela conclusão do julgamento do ARESP 2.077.889. Por fim, os demais requerimento deduzidos são estranhos à própria competência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    8. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, determino à Secretaria Judiciária que seja certificado o trânsito em julgado desta decisão, com imediato arquivamento dos autos. 



          Publique-se.



          Brasília, 08 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator